Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715645-09.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA RECORRIDO: ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. A rescisão de contrato de plano de saúde no momento em que a paciente está em tratamento de doença grave cuja supressão pode levá-la à morte configura lesão a direito de personalidade passível de reparação por danos morais. 4. Para a fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor. 5. Os honorários advocatícios devem considerar como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na ausência destes critérios, o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5.1 Além disso, a quantia arbitrada deve representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 5.2. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 5.3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.) 5.4. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foi aplicado de forma correta o precedente consolidado no Tema 1082 do STJ, na medida em que não houve a rescisão unilateral por parte operadora de saúde recorrente. Afirma que restou demonstrado nos autos que a rescisão contratual foi promovida exclusivamente pela empregadora da recorrida; b) artigos 30 e seguintes da Lei 9.656/98, sustentando que, não se enquadrando o caso nas hipóteses que permitem a migração para um produto disponibilizado pela recorrente, ante a ausência de comercialização de planos individuais e familiares e inocorrência de rescisão do plano de saúde, não há previsão legal que obrigue a recorrente a manter o contrato coletivo aos beneficiários que não possuem mais vínculo; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa, tendo em vista que os embargos de declaração opostos não são manifestamente protelatórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 927 do Código de Processo Civil e 30 e seguintes da Lei 9.656/98, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave" (AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 1o/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.975.011/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.918.943/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2202039, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN 05/05/2025. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte o recurso no tocante à suposta transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023